Tribunal: TJDFT
Processo: 0731767-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. APREENSÃO DE 308KG DE MACONHA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, e pelo perigo que o seu estado de liberdade representa à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta.
2. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade concreta da conduta, autorizando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da elevada quantidade de drogas apreendida – 308.080,00g de maconha, distribuídos em 342 porções em forma de tabletes –, e por se tratar de tráfico de drogas interestadual, contexto que demonstra a maior gravidade da ação, a periculosidade real, a ousadia e o destemor do paciente, envolvido, em tese, com o tráfico de drogas de elevada monta, e revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
3. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente.
4. Ordem denegada, para manter a prisão preventiva do paciente.